Tribunal: CARF
Processo: 11962.000349/2007-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO MILTON DA SILVA RISSO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11962.000349/2007-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.738 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de novembro de 2020
Recorrente
SCHULTZ PUPPIM LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 15/06/2007
PRAZO RECURSAL. INTEMPESTIVIDADE.
É intempestivo o recurso apresentado após o prazo de trinta dias a contar da
ciência da decisão recorrida não podendo ser conhecido, nos termos dos artigos
33 e 42, I, do Decreto 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário em razão de sua intempestividade.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente)
Relatório
01- Adoto inicialmente como relatório a narrativa constante do V. Acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento de fls. 108/113 por sua precisão e as folhas dos
documentos indicados no presente são referentes ao e-fls (documentos digitalizados):
Trata-se de Auto de Infração- AI (DEBCAD 37.019.208-7) que, tendo em vista a
extinção da Secretaria da Receita Previdenciária 'do Ministério da Previdência Social e
a conseqüente transferência dos processos administrativo-fiscais para a Secretaria da
Receita Federal do Brasil, conforme art. 4° da Lei n° 11.457, de 16 de março de 2007,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11962.000349/2007-74
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.738 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.000349/2007-74

recebeu nova numeração, passando a consubstanciar o processo de n°
11962.000349/2007-74.
DA AUTUAÇÃO
2. O presente AI foi lavrado por ter o contribuinte incorrido em infração ao disposto no
art. 33, §2° da Lei 8.212/91, ao ter deixado de apresentar à auditoria fiscal os Livros
Diários dos exercícios de 2002, 2003, 2004, 2005 e 2006, solicitados em 26/04/2007
através de Termo de Intimação para Apresentação de Documentos - TIAD, conforme
descrito no Relatório Fiscal da Infração (fl. 10)
3. Em vista desse fato, a fiscalização lavrou o Auto de Infração acima indicado, no valor
de R$ 35.853,63 (trinta e cinco mil, oitocentos e cinqüenta e três reais e sessenta e três
centavos), com a finalidade de registrar a infração praticada e aplicar a penalidade
cabível, nos termos do artigo 33, da Lei n° 8.212/91 e do artigo 293 do Regulamento da
Previdência Social aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
4. Consta no Relatório Fiscal da Infração, de fls. 10, que não se configurou a
circunstância atenuante do art. 291 do RPS/99, e que ficou configurada a circunstância
agravante prevista no inciso V, do artigo 290, do mesmo Regulamento, por ser o
contribuinte reincidente. .
5. De acordo com Relatório Fiscal da Aplicação da Multa (fls. 11), a multa aplicada foi
apurada conforme previsto no art. 283, inciso I, alínea “j”, do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto 3.048/99 - RPS/99, e artigos. 92 e 102 da Lei
8.212/91, atualizada pela Portaria MPS/GM n° 142 de 11/04/2007, tendo sido elevada
em três vezes, conforme disposto no art. 292, IV do RPS/99, em face de ocorrência de
agravante específica.
6. A autuação foi efetuada em 15/06/2007, dentro do lapso temporal determinado pelo
Mandado de Procedimento Fiscal n° 09394448F00, de fl. 06, compatível com o período
de fiscalização, e com a devida ciência do contribuinte.
DA IMPUGNAÇÃO
7. Cientificada pessoalmente em 15/06/2007, a Interessada apresentou impugnação de
fls 34/38, em 17/07/2007, comprovada a capacidade postulatória do signatário às fls.
38/43. Em sua impugnação o contribuinte alega que:
Da inclusão de outras empresas no pólo passivo.
7.l. quanto à inclusão das empresas Auto Serviço Costa Pereira LTDA e Supermercados
Schwambach e Tesch LTDA, no relatório de vínculos, como responsáveis solidárias por
formação de grupo econômico, não estaria investido de qualquer poder para representá-
las, devendo as intimações ou notificações ser remetidas diretamente às citadas
empresas;
Da inexigibilidade da multa por inexistência de lei de suporte
7.2. conforme se depreende do art. l42 do CTN, o montante do tributo devido e a
penalidade cabível são entendidos pelo legislador como créditos tributários;
7.3. a conclusão inequívoca de que as multas são créditos tributários é corroborada pela
simples leitura do art. 151 do CTN, do qual extrai-se a previsão legal de que as
hipóteses previstas em seus incisos suspendem a exigibilidade do crédito tributário
(tributo acrescido de multa);
7.4. dúvidas não restam de que as são créditos tributários;
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.738 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.000349/2007-74

7.5. nos termos do art. 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal, cabe à lei
complementar estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária e
especialmente no que se refere ao crédito, contudo a multa aplicada foi instituída por
meras leis ordinárias, dependendo para produzir efeitos validamente de uma lei
complementar que até o momento não existe.
8. Por fim, requer o sujeito passivo que seja julgado inteiramente insubsistente o Auto
de Infração.
9. O presente processo foi encaminhado para a Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento Rio de Janeiro II, cuja competência para julgamento dos processos do
Espírito Santo foi estabelecida pela Portaria RFB n° 10.238, de 15/05/2007.

02- A impugnação do contribuinte foi julgado improcedente pela decisão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 15/06/2007
AUTO DE INFRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA
NÃO EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
Constitui infração ao artigo 33, § 2o, da Lei 8.212/91, deixar a empresa de exibir à
auditoria-fiscal da Previdência Social quaisquer documentos ou livros relacionados com
as contribuições para a Seguridade Social, ensejando a lavratura de Auto de Infração
com aplicação de penalidade pecuniária legalmente prevista.
Lançamento Procedente.

03 - Houve a interposição de recurso voluntário às fls. 120/123 questionando
apenas a base legal da autuação, requerendo no mérito a reforma da decisão nesse ponto.
Voto
Conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso, Relator.
4 – Antes de analisar o mérito do recurso necessário verificar a sua
tempestividade.
5 – O AR (Aviso de Recebimento) da decisão do Acórdão da DRJ foi recebido
pelo contribuinte às fls. 117 no dia 17/03/2008 (uma segunda-feira):
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.738 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.000349/2007-74

06 - Com efeito o prazo para interposição de Recurso Voluntário, de 30 dias (art.
33 do Decreto 70.235/72), esgotou-se em 16/04/2008, uma quarta-feira (art. 5o do Decreto
70.235/72). Contudo o Recurso Voluntário somente foi apresentado em 17/04/2020 (fls. 120), na
quinta-feira, de acordo com carimbo da unidade da RFB, muito além do trintídio legal.

07 - Não houve questionamento de tempestividade, e não consta a existência de
feriado nacional, estadual ou municipal, ou ausência de funcionamento normal das repartições da
Receita Federal, para as datas acima referidas, valendo mencionar que a autoridade preparadora
constatou também a intempestividade de acordo com despacho de fls. 130:
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-007.738 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11962.000349/2007-74

08 - Trata-se, portanto, de recurso intempestivo, que não pode ser conhecido (art.
42, I do Decreto 70.235/72), nos termos rígidos das regras processuais de preclusão temporal a
que este órgão administrativo não pode se furtar, sendo que desse modo, voto por não tomar
conhecimento do Recurso Voluntário, em vista de sua intempestividade.

Conclusão
09 - Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO ante a sua intempestividade, na forma da fundamentação acima.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Milton da Silva Risso

Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital